Tribunal: TJES
Processo: 5006539-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS SEGADES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

4. O Agravante comprovou que trabalha de carteira assinada, com renda mensal equivalente a um pouco mais do que o salário mínimo atual, o que leva a crer que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hi
pótese, óbice ao acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cinge a controvérsia em saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, inexistem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante.

O ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que
“
c
ompulsando os autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora no quanto à sua hipossuficiência, pois o valor do veículo adquirido de R$ 47.511,65 (quarenta e sete mil quinhentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), sua natureza e gastos que gera, bem como o valor da parcela de R$ 1.593,54 (um mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) é incompatível com a alegação e não condiz com a hipossuficiência alegada. Desta feita, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação acima.”

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de imposição legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

O agravante comprovou que embora tenha adquirido um veículo, trabalha como instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, com renda mensal equivalente a um pouco mais do que o salário mínimo atual.

Além disso, trouxe aos autos contracheques e extratos recentes dos bancos nos quais possui conta bancária, evidenciando suas razões recursais.

Neste ponto, saliente-se que este Sodalício, em geral, considera como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos (TJES, Classe: Agravo AI n º 5009795-77.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023).

Nesse sentido, tenho por ausentes elementos suficientes a afastar a insuficiência de recursos, consoante entendimento firmado nesta c. 2ª Câmara Cível em casos similares. Vale conferir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e não havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o deferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso provido. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005603-67.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma, restou evidenciado que o agravante faz jus ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)